Tribunal: STF
Processo: RE 1481254
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE COLETA, REMOÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD. COBRANÇA PELO MUNICÍPIO DE RECIFE/PE CONTRA A UNIÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. LANÇAMENTO REALIZADO ANTES DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação a desafiar sentença que, em embargos à execução, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento da CDA que aparelha a execução fiscal, ante a inexistência do débito, extinguindo o processo com resolução do mérito, no termos do art. 487, I, do CPC, e condenar a parte embargada, ora apelante, em honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do título executivo, nos termos do art. 85, § 3º, do diploma processual.



    2. Na origem, o Município do Recife propôs execução fiscal em face da União com objetivo de cobrar o crédito tributário inscrito em CDA, no valor de R$ 3.657,28 (três mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e oito centavos), a título de Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) lançada em 1/1/2017, referentes ao imóvel situado na Praça da Comunidade Luso Brasileira, 38, Galpão DEP Sul, Recife-PE.



    3. A execução fiscal embargada foi ajuizada pelo ente municipal contra o ente federal para a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares - TRSD relativa ao exercício 2017, com base nos arts. 62, 65, 66, 66-A e 67 da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei nº 18.274/2016.



    4. De acordo com a sentença, o título executivo é nulo, ante o lançamento do tributo em momento anterior à ocorrência do respectivo fato gerador: "Em 25 de novembro de 2016, foi sancionada a Lei municipal nº 18.274/2016, na cidade de Recife, que instituiu a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (TRSD) no município. A TRSD tem como fato gerador a utilização, efetiva ou potencial, dos serviços municipais divisíveis de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos domiciliares, prestados aos usuários ou postos à sua disposição. Conforme o art. 66 da mencionada lei municipal, o fato gerador da TRSD considera-se ocorrido em 1º de março de cada ano. Tendo em vista que a lei foi publicada em 25/11/2016, o lançamento do tributo só poderia ocorrer após 90 dias da sua publicação, ou seja, após 5/2/2017, em atenção ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal. E mais: só poderia ser efetuado o lançamento após a ocorrência do primeiro fato gerador, em 1º de março de 2016. É dizer: sem fato gerador, não se tem tributo, e tampouco lançamento, que pressupõe sua existência. A CDA nº 1.19.007057-9 traz como data de lançamento 01/01/2017. Ora, como se pode lançar um tributo cujo fato gerador sequer ocorreu? Sequer existia o tributo no mundo jurídico quando do lançamento, eis que, ante o princípio da anterioridade nonagesimal, a entrada em vigor da lei que o instituiu só ocorreu em 25/2/2017 ".



    5. Tratando-se de novo tributo, instituído pela Lei Municipal nº 18.274/2016, publicada em 29/11/2016, sujeita-se ao princípio da anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 150, III, "c", da CF, não sendo aplicável ao caso a exceção prevista no § 1º do art. 150 da CF. Logo, a TRSD só poderia ter sido exigida depois de 27/2/2017.



    6. O art. 66, § 1º, da Lei Municipal nº 15.563/1991, com redação dada pela Lei Municipal nº 18.274/2016 (antes, portanto, da alteração trazida pela Lei nº 18.356/2017), expressamente considerava ocorrido o fato gerador em 1º de março de cada ano. Portanto, quando do lançamento - ocorrido, no caso concreto, em 1/1/2017 - sequer havia ocorrido o fato gerador da TRSD, o que contraria o disposto no art. 142 do CTN.



    7. Mostra-se imperioso reconhecer a nulidade do lançamento tributário que embasou a CDA e, por consequência lógica, a nulidade da própria CDA que deu origem à presente execução fiscal. Precedentes nesse sentido: Processo 0814834-27.2020.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho - Segunda Turma, julgado em 20/05/2021; Processo 0814829-05.2020.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Fernando Braga Damasceno - Terceira Turma, julgado em 18/03/2021; Processo 0815168-61.2020.4.05.8300, Relator Desembargador Federal Roberto Wanderley Nogueira - Primeira Turma, julgado em 22/04/2021.



    8. Não pode ser acolhida a tese da recorrente no sentido de que houve mera abertura de prazo para pagamento antecipado do tributo, com desconto, o que seria permitido pelo art. 150, § 7º da CF, haja vista que a regra constitucional em questão trata de responsabilidade e substituição tributária. Além disso, a CDA em debate é expressa em definir o lançamento em 1/1/2017.



    9. Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento) do arbitrado na origem nos termos do art. 85, § 11, do CPC.



    10. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente